Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-36.2014.8.11.0051
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001257-36.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO LOPES PINTO (VÍTIMA), KATIELI LIMA - CPF: 117.474.076-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001257-36.2014.8.11.0051

APELANTE: KATIELI LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO MAJORADO (ART. 250, §1o, II, “A” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIO – IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO – PREMISSAS DO STJ E DO TJMT –
APELO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A teor do disposto nos arts. 158 e 173 do CPP, o exame de corpo delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime de Incêndio, não suprindo sua falta a confissão do agente, tampouco, as informações fornecidas pela suposta vítima. Não havendo justificativa idônea para a falta de realização do exame pericial e, inexistindo a comprovação técnica da causa do incêndio, o local em que se originou, o perigo provocado à vida ou ao patrimônio alheio, a extensão e o valor do dano, impositiva é a absolvição do acusado de tal crime.”
(TJMT, AP no 0000286-10.2019.8.11.0008)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001257-36.2014.8.11.0051

APELANTE: KATIELI LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por KATIELI LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde (autos no 81158), que a condenou pela prática do crime de incêndio majorado [casa habitada], à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto – art. 250, § 1o, II, ‘a’, do CP.

A apelante requer a absolvição ou desclassificação da conduta para a modalidade culposa, alegando que: a) o Auto de Reconstituição Visuográfica de Local de Crime, além de
“não ser perícia”
, não foi realizado
“por membros do Corpo de Bombeiros ou experts, para aferir se a conduta era apta a gerar perigo comum”
; b)
“não há provas seguras de que ateou fogo ao local de forma dolosa”
; c)
“se houve conduta que originou o incêndio, esta foi realizada na modalidade culposa”
.

Subsidiariamente, pede o afastamento da majorante relativa ao local destinado à habitação, bem como a fixação do regime aberto.

Prequestiona os
“arts. 93, IX, e 5°, XXXVIII, LIII, LIV, LV, todos da CF, bem como os artigos 59, 250, § 1°, inciso II, alínea A, do Código Penal, e o art. 173 do Código de Processo Penal”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Segundo restou apurado, na data do fato, a denunciada passou o dia ingerido bebida alcoólica em bares, sendo que por volta de 23hOOmin, retornou para a sua residência, localizada no endereço acima, onde continuou ingerindo bebida alcoólica, instante em que arrastou um sofá até a porta e ateou fogo no mesmo, causando a destruição de vários bens, conforme auto de reconstituição visuográfica de fls. 13/18, e gerando um prejuízo de R$ 2.085,00, conforme auto de avaliação de fl. 33.

Restou apurado, ainda, que durante o incêndio, a denunciada se trancou no banheiro e começou a gritar por socorro, onde desmaiou e foi socorrida por terceira pessoa, a qual acionou o Corpo de Bombeiros e a Equipe do Samu, que presta socorro encaminhando a denunciada para o hospital.”

O juiz da causa identificou a materialidade delitiva e a responsabilidade criminal imputada à apelante, nos seguintes termos:

“
A materialidade do delito imputado a Acusada encontra-se comprovado, respaldados no boletim de ocorrência, auto de reconstituição visuográfica de local de crime (p. 18/23), documentos de p. 26/34, auto de avaliação de p. 38, e por meio dos depoimentos colhidos nos autos
.

Quanto à autoria, igualmente, resta inconteste nos autos.

Segundo consta da denúncia, a acusada, após ingerir bebida alcóolica em bares, retornou a sua residência e continuou ingerindo bebida alcoólica, momento em que arrastou um sofá até a porta e ateou fogo no objeto, causando destruição no imóvel.

A testemunha MARCLEAN MENEZES LOPES, inquirida em Juízo, afirmou que é responsável pela administração do imóvel em que a acusada residia, o qual pertence ao seu genitor. Relatou que
assim que teve conhecimento do incêndio foi até o imóvel e verificou estar bastante danificado. Afirmou que conversou posteriormente com a acusada, a qual não soube explicar o incêndio, dizendo que não se lembrava
. Acrescentou que a ré não pagou as despesas que teve no imóvel, as quais atingiram por volta de R$ 2.000,00 a R$ 2.500,00 reais.

A acusada KATIELI LIMA, interrogada durante a fase instrutória, afirmou que ingeriu bebida durante o dia e depois foi a sua residência, porém
não se recorda como pegou fogo, pois quando viu já estava tudo queimando.
Confirmou que não quitou as despesas com o proprietário do imóvel, em decorrência do incêndio.

Com efeito,
mostra-se incontroverso que a acusada, que estava sozinha, ateou fogo dentro da quitinete, o qual atingiu maiores proporções, em seguida, foi ao banheiro, onde desmaiou e foi resgatada por terceiros
.

Em relação a intenção da acusada em praticar o delito,
ressai das declarações da testemunha inquirida em Juízo que, possivelmente, seria uma tentativa de suicídio, já que deixou pendurado do lado de fora uma folha se despendido dos irmãos e uma mensagem a outra pessoa, dizendo para não com brincar com os sentimentos dela
(p. 34).

Neste sentido, resta claramente demonstrado o perigo concreto a integridade física, ao patrimônio, e ainda, o perigo concreto ocorreu para com terceiros, pois os fatos ocorreram em um condomínio de quitinetes, ou seja, onde há casas do tipo germinadas.”

Nas contrarrazões recursais, o órgão ministerial de primeiro grau apontou que,
“
muito embora não exista perícia
, os depoimentos colhidos durante a instrução, aliados à existência do Auto de Reconstituição Visuográfica, se mostram suficientes para comprovar a ocorrência do incêndio da residência”
.

Conforme pode-se verificar da sentença, o juiz da causa condenou a apelante pelo crime de incêndio em local habitado, baseando-se, somente, em depoimentos e no Auto de Reconstituição Visuográfica, subscrito pelo investigador de Polícia Mauro Sérgio Gomes, o qual apenas tirou fotografias e atestou a ocorrência do incêndio na residência da apelante.

Todavia, tais elementos não suprem a ausência da perícia no local, pois não identificam a categoria do incêndio, se foi acidental ou intencional, onde teve início, tampouco a dinâmica do fato e o dano causado.

Importante ressaltar que da leitura do tipo penal em comento compreende-se que se trata de delito que deixa vestígios materiais.

O artigo 158 do CPP preceitua que
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto”
.

O art. 173 do CPP estabelece especificamente que,
“no caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato”
.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento de que, por se tratar de crime que deixa vestígios, é imprescindível a realização de exame pericial para a comprovação da materialidade do delito de incêndio, bem como que a sua dispensa somente se justifica em hipóteses excepcionais, nas quais a perícia tenha se tornado inviável,
o que não ocorreu no caso concreto
. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE INCÊNDIO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ARTS. 158 E 173 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

O art. 158 do Código de Processo Penal determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito
, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Especificamente quanto ao crime de incêndio, o art. 173 do Código de Processo Penal estabelece que os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato
. 2. "Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
nos delitos que deixam vestígios, a substituição do exame pericial por outros meios de prova somente é possível em hipóteses excepcionais quando desaparecidos os sinais ou as circunstâncias não permitirem a realização do laudo
" (AgRg no REsp 1.750.717/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe de 18/02/2019).

N
o caso, sem nenhuma justificativa idônea - foi ressaltada tão somente a existência de prova testemunhal, boletim de ocorrência e fotografias do local -, o exame pericial não foi realizado, o que inviabiliza a comprovação da materialidade
.

Ordem de habeas corpus concedida para absolver o Paciente da imputação pela prática do crime previsto no art. 250, § 1o, inciso II, alínea a, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal
[...].”
(HC 526.524/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 17/09/2019)

No mesmo sentido são os seguintes arestos deste Tribunal, inclusive desta Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – [...] INCÊNDIO (ART. 250, §1o, II, “A” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIO – IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO – APELO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A teor do disposto nos arts. 158 e 173 do CPP, o exame de corpo delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime de Incêndio, não suprindo sua falta a confissão do agente, tampouco, as informações fornecidas pela suposta vítima.
Não havendo justificativa idônea para a falta de realização do exame pericial e,
inexistindo a comprovação técnica da causa do incêndio, o local em que se originou, o perigo provocado à vida ou ao patrimônio alheio, a extensão e o valor do dano, impositiva é a absolvição do acusado de tal crime
.”
(AP no 0000286-10.2019.8.11.0008 – Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO – Terceira Câmara Criminal – 27.6.2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE INCÊNDIO EM PASTAGEM (ART. 250, § 1o, INCISO II, "H", DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA
– DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS CONTRADITÓRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de delito de incêndio, inserido entre os que deixam vestígios, necessária se faz a comprovação da materialidade mediante realização de exame pericial, tendo em vista que os vestígios não haviam desaparecido. “No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato” (art. 173 do CPP).”
(AP 0001480-91.2010.8.11.0030 – Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA – Terceira Câmara Criminal – 10.6.2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL [...]
DELITO DE INCÊNDIO EM CASA HABITADA (ARTIGO 250, §1o, II, “A”, DO CP) – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR AUSÊNCIA DE LAUDO – POSSIBILIDADE - CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIO – INDISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL
- RECURSO PROVIDO. Nos crimes que deixam vestígio faz-se necessária a realização do exame de corpo de delito, nos termos do que preceitua o artigo 158 do Código de Processo Penal. Não havendo prova da materialidade delitiva, imperiosa a absolvição da ré.”
(N.U 0013426-29.2007.8.11.0042 – PAULO DA CUNHA – Primeira Câmara Criminal, 10.12.2019)

De mais a mais,
“as provas testemunhais e o boletim de atendimento - atestando apenas a ocorrência do incêndio e os objetos danificados -, não bastam para alicerçar a condenação”
, sendo
“imprescindível o laudo pericial para a configuração do crime de incêndio, eis que
a delineação de sua causa é decisiva para se concluir se houve ação proposital
”
(HC 283.368/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA 10/11/2014).

Com essas considerações,
PROVEJO
o recurso para absolver a apelante
KATIELI LIMA, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021